Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL no id 13474292. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator